Tribunal: TCU
Processo: 003.821/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Santa Maria, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria do Carmo dos Santos Araujo, emitido pela Universidade Federal de Santa Maria e submetido a este Tribunal para fins de registro em 18/04/2022. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do MP/TCU, apontou irregularidades no valor da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar (VBC) ", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, pago em montante superior ao devido em função da sua inadequada absorção pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal, com reflexos nas parcelas de anuênios e incentivo à qualificação; Considerando que o Vencimento Básico Complementar - VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC (R$ 626,30) continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que a parcela é irregular uma vez que o seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 4.007/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 3.996/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler), 3.848/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - todos da 1a Câmara, Acórdão 3.812/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 3.963/2023 (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 3.598/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo), 2.548/2023 (de minha relatoria), 8.504/2022 (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), 7.229/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) e 4.545/2022 (rel. Min. Bruno Dantas) - todos da 2a Câmara; Considerando o disposto no item 9.10 do Acórdão 2205/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) no sentido da necessidade de providências imediatas para regularizar a absorção do VBC; Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.178/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 1.405/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 7.261/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara; Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou distorção também na base de cálculo do incentivo à qualificação; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em18/04/2022, há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar registro ao ato concessão de aposentadoria da Sra. Maria do Carmo dos Santos Araujo, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n. 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 003.821/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria do Carmo dos Santos Araujo (XXX.957.800-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Santa Maria, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria em benefício da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, disponibilizando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de notificação da interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão.